Tribunal: CARF
Processo: 11065.002024/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002024/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SERCLIN SERVIÇOS CLÍNICOS DE SÃO LEOPOLDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2007
DESISTÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO.
Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da perda do seu objeto decorrente da desistência do litígio
representada pelo parcelamento do débito.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo Fiscal que tem por objeto a aplicação de
multa por descumprimento da obrigação acessória de natureza previdenciária prevista no artigo
32, inciso II da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, incisos II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 34 – Deixar
a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002024/2008-21
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002024/2008-21

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 44), a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no 37.085.827-
1 com base nos seguintes motivos:
Analisando a contabilidade da empresa, evidenciamos que a mesma não discrimina em
contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
salário-de-contribuição.
Constatamos que a mesma registra na conta 461109003 - Férias, tanto parcelas
indenizatórias, onde não incidem a contribuição previdenciária, como as parcelas que
integram a base de cálculo para apuração da mesma, conforme amostragem, em anexo,
de contabilizações da folha de pagamento efetuadas nos meses de 200202, 200302 e
200310, referente a pagamentos efetuados a título de férias. Tais informações foram
extraídas dos arquivos digitais disponibilizados pela empresa de suas folhas de
pagamento e contabilidade, conforme recibos de entrega códigos de identificação geral
números 1475be2c-8e92833d-bcb5da7e-4b8cdeae, de 10/01/08, e 4889be2a-b98a3463-
6a247345-51979f92, de 27/05/08, ambos apensos ao presente relatório.
Assim, diante dos fatos, a empresa está sendo autuada por infração ao disposto no artigo
32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Na apresentação de impugnação, o crédito tributário constituído é identificado na
Receita Federal do Brasil pelo protocolo número 11065.002024/2008-21.
Conforme o Despacho de Encaminhamento (fl. 147), foi realizada a vinculação
dos processos 11065.002023/2008-86 (37.085.826-3) e 11065.001891/2008-49 (37.172.565-8)
neste processo. Os processos referente ao 7.085.829-8 não foi localizado. Os processos
11065.002023/2008-86
(37.085.826-3),
11065.001891/2008-49
(37.172.565-8),
foram
arquivados por terem sido incluídos no Parcelamento Especial Lei 11.941/2009-RFB Prev.
Há ainda pedido de desistência (fl. 150 e 151) em que a empresa informa ter
aderido “ao programa de parcelamento dos débitos administrados pela Receita Federal do Brasil,
segundo previsão contida na Lei n. 11.941/2009 (novo Refis) e atualmente aguarda consolidação
do débito, sendo que o constante neste processo será incluído”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002024/2008-21

O Recurso Voluntário foi tempestivo (fl. 133). A cientificação ocorreu em
22/10/2008 (fl. 122) e a peça recursal foi protocolada em 18/11/2008 (fl. 123).
Conforme se verifica no art. 78 do Regimento Interno deste Conselho, se a
desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Ocorre que este Processo Administrativo foi pautado em maio de 2022 para o mês
de junho de 2022, e a petição de desistência somente foi protocolada em 27/06/2022 (fl. 150).
Desta forma, o processo somente foi retirado de pauta por falta de quórum à época, tendo
retornado no mês de dezembro de 2022.
Devido a isto, e em face do art. 78 do Regimento Interno do CARF, qualquer
decisão favorável será insubsistente.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002024/2008-21

Fl. 156
DF CARF MF
Original